Tribunal: TJDFT
Processo: 0756157-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756157-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO, preso desde em 17/12/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva (ID 79739595). A Defensoria narra que o paciente foi preso em 17/12/2025, pela suposta prática de ameaça qualificada e disparo de arma de fogo, no contexto da Lei Maria da Penha, e que, na audiência de custódia realizada em 18/12/2025, tanto o Ministério Público quanto a Defesa manifestaram-se pela liberdade provisória, não obstante a magistrada tenha convertido o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na alegada vulnerabilidade da vítima. Alega constrangimento ilegal por afronta ao sistema acusatório, afirmando que, após a Lei no 13.964/2019, o artigo 311 do CPP passou a vedar a decretação de prisão preventiva de ofício, inclusive na conversão do flagrante, exigindo prévia provocação. Sustenta que, no caso, além da ausência de requerimento, houve manifestação expressa do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, o que tornaria a custódia ilegal, impondo o seu relaxamento. Subsidiariamente, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que não se encontram preenchidas as hipóteses dos artigos 312 e 313 do CPP. Argumenta que as penas máximas dos delitos imputados não alcançariam o patamar legal exigido, que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que não se aplicaria a hipótese do artigo 313, inciso III, do CPP, uma vez que a vítima teria recusado medidas protetivas e manifestado desinteresse em representação, inexistindo histórico de violência doméstica. Acrescenta que o paciente possui residência fixa, vínculos pessoais e profissionais, além de alegar desproporcionalidade da custódia diante da possibilidade de regime inicial aberto em eventual condenação. A Defesa invoca, ainda, a condição de saúde do paciente, referindo documentação médica que indica doenças graves, dentre elas doença renal crônica em estágio avançado, com necessidade de hemodiálise diária, sustentando que o sistema prisional não teria condições de assegurar o tratamento adequado, o que configuraria violação à dignidade da pessoa humana e submissão a tratamento desumano. Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para o relaxamento da prisão; subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, com os mesmos efeitos. Requer, ainda, a intimação pessoal do Defensor Público para todos os atos processuais, com observância das prerrogativas legais. A liminar foi indeferida (fls. 66/67). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama comunica que a prisão em flagrante do paciente foi revogada, sendo-lhe aplicada medida cautelar com monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias. (fls. 90/97) É o relatório. Decido. Conforme informações prestadas pelo d. Juízo a quo, em 22/12/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe aplicada medida cautelar com monitoramento eletrônico e determinada a expedição de alvará de soltura (fls. 90/97). O alvará de soltura expedido em favor do paciente foi cumprido e este colocado em liberdade em 23/12/2025, com a devida monitoração eletrônica (fls. 101/102). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de janeiro de 2026 17:12:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora